Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015500-77.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
CARLITOS CARLOS DE BRITO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1015500-77.2021.8.11.0000, em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 121, §2o, c/c art. 14, inc. II, e art. 157, todos do Código Penal em face da vítima Antonio José Augusto da Silva (Talita).
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega preliminarmente a ilegalidade da prisão em flagrante, ao argumento de que não restou caracterizado o estado de flagrância no momento da prisão do paciente (art. 302, do CPP), que foi preso em sua própria residência após evidente invasão domiciliar.
Aduz em sede meritória a tese de ausência de indícios de autoria suficientes, ao argumento de que o decreto segregatício se subsidiou apenas no depoimento da vítima, que alegou conhecer o paciente e saber a exata localização de sua residência. Assevera que “não são verdadeiras as acusações que lhe estão sendo imputadas”, uma vez que o increpado nega estar no local do conhecimento do delito, conhecer a vítima ou ter qualquer ligação com a autoria dos fatos. Outrossim, o increpado aduz em seu depoimento que “estão fazendo uma armação para prejudica-lo, pois o mesmo afirma que está tentando junto a Prefeitura Municipal um contrato de trabalho para permanecer no antigo clube SESI e estão querendo prejudica -lo.”
Lado outro, sustenta que a decisão segregatícia é carente de fundamentação idônea, uma vez que além de não explicitar os motivos do não cabimento de medidas cautelares diversas, também não restou demonstrado o periculum libertatis, porquanto o paciente possui residência fixa na comarca de Barra do Garças/MT, não apresentando perigo à instrução criminal e a aplicação da lei penal
Forte em tais premissas, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada a sua prisão, por ausência dos requisitos legais do art. 302, do CPP, ou então, pugna pela revogação da prisão preventiva, pois também ausentes os requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID 99621483.
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.° 1015239-15.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação.
Isto porque, a análise perfunctória do édito vergastado revela a situação flagrancial e a existência de indícios de autoria, ainda que mínimos, do possível envolvimento do paciente na prática da tentativa de homicídio qualificado e roubo imputados, porquanto afirma o d. magistrado singular que “fora ele reconhecido pela vítima e, em seu poder, fora encontrada uma vestimenta que condiz com a vestimenta descrita pela vítima como sendo aquela que o autor usava no momento do crime.” (ID 99621483 – p. 77).
Logo, nessa etapa prévia de conhecimento da alardeada coação ilegal, não há como acolher as teses de ilegalidade da prisão por ausência de flagrante e por negativa de autoria, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Sodalício é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além disso, há de se frisar que a via estreita do habeas corpus inadmite dilação probatória, de modo que discussões acerca da autoria e materialidade do crime, por exigirem maior incursão no substrato fático-probatório do feito correlato, não comportam apreço na ação mandamental, sendo certo, ainda, que em razão da natureza processual da prisão preventiva a verificação da sua justa causa pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, apresentando-se suficiente a exposição do suporte mínimo de provas que evidencie a ocorrência do delito e seu provável autor, como ocorre in casu.
De outro norte, do exame perfunctório do decreto segregatício, verifica-se que concluiu o d. juízo de 1o grau ser necessária a medida extremada por garantia da ordem pública, uma vez que há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos, tais como lesões corporais e tráfico de drogas. Outrossim, também arrimou o cárcere na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.
Assim, não se constata flagrante ilegalidade ou teratologia no édito segregatício a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto, aparentemente, não é absurdo e está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Por essa razão, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Ressalto que a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício é de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Em sendo assim, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CARLITOS CSRLOS DE BRITO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator